Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-92.2013.8.11.0099
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-92.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAISA BRAMBILA BRUCHEZ - CPF: 030.868.221-12 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO UNIVERSITÁRIO A DISTANCIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL DA EXTENSÃO APÓS 05 MESES DE AULA – IMPOSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DE COTRIGUAÇU-MT PARA ALTA FLORESTA-MT – DANO MORAL CARACTERIZADO – EXISTÊNCIA DE CADEIA DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados.

II - Assim, é evidente que o cancelamento unilateral da extensão da universidade gerou dano moral, ultrapassando a esfera do descumprimento contratual e dos meros aborrecimentos e dissabores, ocasionando afrontas a direitos subjetivos e personalíssimos.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorado para R$ 8.000,00 (dez mil reais).

V - Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT, nos autos da Ação de reparação de danos morais e materiais, n. 0001427-92.2013.8.11.0099, proposto por THAISA BRAMBILA BRUCHEZ em desfavor do ora APELADO.

Na origem, a parte autora afirmou que após receber divulgação de um curso de graduação com realização de aulas e avaliações 100% online, prestou vestibular, e após a aprovação, fez a matricula cursou o curso de Ciências Contábeis por 05 meses.

Que decorrido o prazo supramencionado, a instituição de ensino fechou o polo de Cotriguaçu-MT, aduzindo erros procedimentais, já que embora o curso seja ministrado a distancia, existe a necessidade de comparecimento físico uma vez por semana, bem como existe a necessidade que de as avaliações sejam efetuadas de forma física.

Com tais considerações, requereu a condenação da instituição de ensino ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contestação, a instituição de ensino refutou os termos da inicial, bem como aduziu que o valor das mensalidades já foi restituído a sua ex aluna.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

"Extrai-se dos autos que a parte autora prestou vestibular nesta cidade, com o intuito de ingressar em um curso superior, fornecido pelas requeridas.

Obtendo êxito, matriculou-se na instituição, sendo o curso oferecido na modalidade de “educação à distância”, e no momento do ingresso, passou-se a informação de que os alunos não precisariam se deslocar até o município de Alta Floresta, aonde se encontrava o Polo, tendo em vista que as aulas seriam transmitidas em uma escola na cidade de Cotriguaçu/MT.

Ocorre que, antes do término do semestre letivo, através de uma reunião realizada com todos os alunos, a instituição informou das irregularidades praticadas quando da oferta dos cursos na cidade.

Por isso, a instituição “fechou” a extensão irregular de Cotriguaçu, sendo ofertada aos alunos a devolução dos valores pagos apenas.

Dessa forma, com o encerramento das atividades, os alunos não conseguiriam concluir o curso.

(...)

Quanto aos danos materiais pleiteados, esse consiste na devolução dos valores pagos a título de mensalidade.

Nota-se que em contestação a parte requerida informa que efetuou a devolução, mediante requisição da parte autora, via transferência bancária, para tanto, juntou os comprovantes.

Não houve impugnação da parte-autora quanto a este ponto.

Por isso, ocorreu a perda do objeto do dano material pleiteado.

(...)

Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito), ou seja, lá o que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a comunidade social.

Ao se optar em CONVIVER, deve-se saber que a história será permeada de percalços, pois assim o é o trato humano (ser social, mas não pacífico).

Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) pré-fixados (impede casuísmo):

i.Estrutura psicológica dos envolvidos (se pessoas físicas ou jurídicas);

ii. Relação anterior entre os envolvidos;

iii. Histórico de condutas assemelhadas (critério pedagógico);

iv. Valores específicos (evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por exemplo);

v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo).

Do que se estruturou, tem-se a discussão de cerca de valor não mensurável, entre pessoa física e jurídica que mantinham relação frequente (valoração negativa para a requerida), NÃO comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração positiva para a requerida), existe indicativo de várias demandas com problemas semelhantes nesta comarca (valoração negativa para a requerida).

Por isso, considerando o caso concreto, fixa-se o valor de indenização no valor de R$15.000,00.

(...)

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, isso para:

CONDENAR a parte requerida, ao pagamento do valor de R$15.000,00, a título de danos morais, à autora.

Incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (01.2010 – mês da matrícula - art. 398 do CC e Enunciado 54 da Súmula do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ).

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

CONDENO a requerida ao pagamento dos honorários, das custas e despesas."

Inconformada, a instituição de ensino requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo preliminarmente; (i) sua ilegitimidade passiva já que supostamente houve culpa de terceiro; (ii) no mérito aduziu a inexistência do dano moral; (iii) que o juros de mora devem incidir a partir da citação, e não a partir do evento danoso; alternativamente, requereu minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT, nos autos da Ação de reparação de danos morais e materiais, n. 0001427-92.2013.8.11.0099, proposto por THAISA BRAMBILA BRUCHEZ em desfavor do ora APELADO.

I - PRELIMINAR

LEGITIMIDADE PASSIVA FRENTE À SUPOSTA CULPA DE TERCEIRO.

A apelante Editora e Distribuidora Educacional S.A aduziu que não possui responsabilidade sobre as irregularidades praticadas, pelo Polo de Alta Floresta-MT, ou seja, Colégio Uni-Alta Floresta Ltda – ME.

Afirmou que o assinou um termo privado de responsabilidade, assumindo a culpa.

Com tais considerações, requereu a sua exclusão do polo passivo da presente ação.

Pois bem, analisando os aos autos, verifico que diversamente do que tenta aduzir, as partes possuíam contrato de parceria ministração aulas a distancia.

Insta consignar que a teor dos art. 14 e 29, do CPC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, ainda que por equiparação, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ainda, o art. 18 do CDC determina que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

Dessa forma, como bem esclarecido pelo Juiz de Piso, a parte ora apelante é detentora da marca e responsável pela disponibilização das aulas, e em contrapartida, o Colégio Uni-Alta Floresta Ltda – ME é responsável pela capitação de alunos e disponibilização do espaço físico.

Nesse caso, existe uma cadeia de prestação de serviço, não havendo no que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. 5. Recurso especial não provido.' (REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 22/09/2015)

Com tais considerações, nego a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

Como já mencionado, a parte apalada com intuito de cursar um curso superior se matriculou na Universidade apelante, após ter sido certificado que todo o curso seria ministrado em Cotriguaçu-MT, não precisariam se deslocar até o município de Alta Floresta-MT, aonde se encontrava o Polo.

Ocorre que antes do termino do semestre, através de uma reunião realizada com todos os alunos, a instituição informou das irregularidades praticadas quando da oferta dos cursos na cidade, fechando a extensão de Cotriguaçu-MT.

Assim, como se observa, o encerramento das atividades na extensão de Cotriguaçu-MT, deu-se por irregularidade perpetrada pela requerida.

Nesse ponto, insta esclarecer que o art. 37 do CDC prevê a responsabilidade por publicidade enganosa:

'Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.'

Assim, é evidente que o cancelamento unilateral gerou dano moral ultrapassou a esfera do descumprimento contratual e dos meros aborrecimentos e dissabores, ocasionando afrontas a direitos subjetivos e personalíssimos.

Nesse sentido:

'RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. GRADUAÇÃO. CANCELAMENTO DO CURSO POR INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS MATRICULADOS. DIREITO AO REEMBOLSO DOS VALORES ADIMPLIDOS A TÍTULO DE MATRÍCULA E PRIMEIRA MENSALIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO, EXCEPCIONALMENTE. CANCELAMENTO REALIZADO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ALUNO, UM DIA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.'
(Recurso Cível, No 71008913782, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 29-10-2019)

Quanto ao pedido de Minoração do quantum indenizatório, esclareço que o valor da reparação do dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesse sentido, colaciono os seguintes jugados:

'RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PARA CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL É INDISPENSÁVEL QUE A PARTE REQUERENTE COMPROVE A EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS PATRIMONIAIS QUE SUPORTOU, EM DECORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO, FATO QUE NÃO FOI COMPROVADO NOS AUTOS. .REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MANTENDO A SENTENÇA JUDICIAL NOS DEMAIS TERMOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.' (TJBA, RI 0001423-83.2020.8.05.0032, relator: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, julgado em 12/09/2021).

Ainda,

'RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ENCERRAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AOS ALUNOS QUANTO A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso da autora conhecido e provido.Recurso da ré conhecido e desprovido.' (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000252-93.2019.8.16.0073- Congonhinhas - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 08.02.2021)

Por fim, com relação ao pedido para que os juros fluam a partir da citação, entendo que tal pedido deve ser acolhido.

Tratando-se de relação jurídica contratual, estes incidem a contar da citação, consoante artigo 405 do CC.

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO BNDES – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – AÇÃO PROCEDENTE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PROVIMENTO PARCIAL APENAS ACERCA DA CORREÇÃO ONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso que versa apenas sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.
Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação
, ao passo que a correção monetária incide a contar do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.' (TJMT, APELAÇÃO 0000854-80.2015.8.11.0003, QUARTA CÂMARA, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 02/12/2020).

Isto posto, CONHEÇO dos apelos e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021